Tribunal: TJMT
Processo: 1031761-15.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031761-15.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MATEUS HENRIQUE CHAPLA - CPF: 018.089.461-70 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS CHAPLA - CPF: 017.047.841-66 (AGRAVANTE), SOL A SOL COMERCIAL AGRICOLA LTDA - CNPJ: 10.420.273/0001-49 (AGRAVADO), VANIA SANTOS DE SOUZA DORNELLES - CPF: 829.613.790-91 (ADVOGADO), ESTANISLAU LUIZ CHAPLA - CPF: 476.288.719-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLUS EDUARDO CHAPLA - CPF: 017.047.831-94 (TERCEIRO INTERESSADO), SALETE LUCIA COTTICA CHAPLA - CPF: 662.148.829-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO DE ENTREGA DE COISA INCERTA. SOJA. INDEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência nos embargos de terceiro opostos para suspender a penhora de 120.858 kg de soja. O agravante alegou ser o proprietário da soja, apesar de pertencente à mesma família do devedor. Requereu a liberação da constrição alegando danos irreversíveis à sua atividade agrícola.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela provisória de urgência nos embargos de terceiro; (ii) analisar a probabilidade do direito do agravante em relação à titularidade da soja penhorada.

III. Razões de decidir

A concessão de tutela de urgência exige a comprovação de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC.

Nos embargos de terceiro, o embargante deve demonstrar posse ou propriedade do bem objeto da constrição, conforme os arts. 677 e 678 do CPC.

O agravante não apresentou prova suficiente de que a soja apreendida lhe pertence. Documentos indicam que os grãos eram provenientes do lote do devedor/executado, conforme certidão da Oficial de Justiça e declarações do motorista do veículo que transportava a carga.

A declaração apresentada pelo agravante não afasta a fé pública da certidão de oficial de justiça, que possui presunção de veracidade.

A análise do mérito dos embargos de terceiro poderá esclarecer eventual direito do agravante, sem que a decisão cause prejuízo irreversível.

A decisão de indeferimento está alinhada à jurisprudência do tribunal, que exige comprovação clara e inequívoca dos requisitos para suspensão de constrições nos embargos de terceiro.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A concessão de tutela provisória de urgência em embargos de terceiro depende de prova inequívoca de posse ou propriedade do bem objeto da constrição. A ausência de demonstração da probabilidade do direito do embargante inviabiliza o deferimento da medida, prevalecendo a constrição até o julgamento do mérito.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 677 e 678.

Jurisprudência relevante citada: RAI n. 1001331-51.2022.8.11.0000, 4ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 30.03.2022. RAI n. 1015724-44.2023.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 24.01.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Marcos Vinícius Chapla, em desfavor da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Marcelândia, nos autos dos embargos de terceiro oposto contra Sol a Sol Comercial Agrícola Ltda., que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para suspender a penhora de 120.858kg

(cento e vinte mil, oitocentos e quarenta e oito) de grãos de soja de sua propriedade.

Inconformado, o sustenta que

a constrição compromete sua atividade agrícola e, consequentemente, o sustento de sua família, vez que

são utilizados para cumprir obrigações contratuais e manter a viabilidade de sua operação.
Segue sustentando que a medida adotada é desproporcional, uma vez que os grãos representam sua principal fonte de receita. Alega que os documentos apresentados comprovam a titularidade dos grãos e a necessidade de sua liberação para evitar danos irreversíveis.
Requer a reforma da r. decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 252119696).

As informações não foram prestadas.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 258181167), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Sol a Sol Comercial Agrícola Ltda.
ajuizou ação de execução para entrega de coisa incerta
em desfavor de Estanislau Luiz Chapla e outros, aduzindo ser credora dos executados na obrigação de entrega de 3.436,96 (três mil e quatrocentos e trinta e seis e noventa e seis) sacas de soja de 60kg (sessenta quilos) cada, oriundo instrumento particular de confissão de dívida firmado entre as partes, tendo o Juízo de origem determinado a busca e apreensão dos grãos.

Sentindo-se prejudicado, Marcos Vinícius Chapla opôs embargos de terceiro em desfavor da Sol a Sol Comercial Agrícola Ltda., aduzindo que 120.848kg (cento e vinte mil, oitocentos e quarenta e oito quilos) de grãos de soja apreendida na ação de execução ajuizada pela embargada lhe pertence, tendo em vista que, embora seja da mesma família dos executados, a soja em questão é de sua propriedade, de modo que não pode ser objeto de constrição patrimonial pela dívida de terceiros, motivo pelo qual manejou a demanda para requerer, em sede de tutela provisória de urgência, a suspensão e manutenção, em seu favor, da soja constritada na ação principal.

O douto magistrado
a quo
, por não vislumbrar a presença dos requisitos exigidos pelo art. 300, do CPC, bem como pelos arts. 677 e 678, do mesmo
codex
, ante a não comprovação pelo embargante de ser proprietário da soja apreendida, indeferiu a tutela antecipada e determinou o prosseguimento do feito sem a suspensão do sequestro realizado nos autos da ação principal (id. 251015677 – pág. 134/138).

Contra essa decisão se insurge o agravante, sustentando
que

a constrição compromete sua atividade agrícola e, consequentemente, o sustento de sua família, vez que

são utilizados para cumprir obrigações contratuais e manter a viabilidade de sua operação.

Segue sustentando que a medida adotada é desproporcional, uma vez que os grãos representam sua principal fonte de receita.

Alega que os documentos apresentados comprovam a titularidade dos grãos e a necessidade de sua liberação para evitar danos irreversíveis.
Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, que o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência nos embargos de terceiro, descritos nos arts. 677 e 678, ambos do CPC.

Visto isso, é sabido que a tutela de urgência é medida que defere
ab initio
, total ou parcialmente, o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação e por isso deve ser analisada com cautela, consubstanciando em provas irretorquíveis.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido dos requisitos legais impostos para sua concessão e previstos nos arts. 677 e 678, ambos do CPC, quais sejam, prova sumária da posse ou domínio e qualidade de terceiro - que se incluem na esfera probante do embargante por moldar o fato constitutivo do seu direito.

A probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É certo que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, compulsando os autos, nesta quadra inicial, em que pese os argumentos postos pelo agravante nas razões recursais, o certo é que não se encontram presentes na espécie os requisitos ensejadores para o deferimento da medida liminar nos embargos de terceiro.

Digo isso, porque o recorrente não demonstrou, ao menos em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito no tocante a alegação de ser proprietário da soja em questão, uma vez que a Oficial de Justiça certificou que
“fizemos a abordagem do caminhão placa LZZ-6395, que estava sendo conduzido pelo Sr. Adão Fligner, que ao ser perguntado, confirmou que os grãos eram do lote do Sr. Estanislau e estava indo descarregar no Armazém Wige”
(id. 141141707 – ação de execução).

Não obstante, conforme bem observado pelo condutor do feito, o próprio motorista que conduzia a carga confirmou que a soja apreendida pertencia a Estanislau Luiz Chapla.

Nesse passo, tenho que andou bem o d. magistrado ao fundamentar,
verbis
:

“[...] a probabilidade do direito não ficou satisfatoriamente demonstrada. Embora a parte autora tenha colacionado ao processo diversos documentos, tem-se que, da análise dos expedientes que instruem a inicial, como também do processo de execução, não é possível concluir, sem dilação probatória, que o embargante é o proprietário e/ou possuidor dos grãos apreendidos.

Na certidão da diligência (id. 141141707 do processo principal), elaborada pela Oficiala de Justiça, consta que 133.816 Kg de soja, depositados em nome do embargante no Armazém Wige, foram transportados pelo executado Estanislau Luiz Chapla e depositados em nome do filho, ora embargante, no armazém referido.

No que toca à abordagem do caminhão de placas LZZ-6395, conduzido por Adão Fligner, este confirmou à Oficiala de Justiça que os grãos, correspondentes a 17.924 Kg de soja, eram provenientes do lote do sr. Estanislau Luiz Chapla.

Assim, em que pese os documentos apresentados, verifica-se que, pelo que consta dos autos até o momento, os grãos apreendidos são provenientes do lote do devedor Estanislau Luiz Chapla ou estavam na posse deste.

Por oportuno, cumpre ressaltar que, embora o embargante sustente que é apenas familiar do executado e as produções são distintas, os grãos foram transportados por Estanislau Luiz Chapla. Ainda que o depósito tenha ocorrido em nome do embargante, os grãos foram apreendidos na posse do executado, o que afasta a alegação de total distinção entre a produção do embargante e do devedor.

Acrescente-se que a declaração acostada em id. 152259272 não elide o fato de que o sr. Adão, condutor do caminhão de placas LZZ-6395, afirmou para a Oficiala de Justiça que os grãos eram provenientes do lote do sr. Estanislau Luiz Chapla.

Nesse diapasão, importante destacar que o oficial de justiça possui fé pública. Assim, a declaração de id. 152259272 não é suficiente para afastar o teor da certidão da diligência, até porque assinada por terceiro, Rodrigo Cazalli Fliegner, que sequer é mencionado na referida certidão.

Desta forma, apesar do acervo documental juntado pela parte embargante, observa-se que não existe, por ora, probabilidade do direito para agasalhar a pretensão antecipatória, de modo que se deve aguardar o exercício do contraditório e da ampla defesa
.”
(id. 251015677 – pág. 136/137 – negritei).

Dessa forma, estando ausentes os requisitos ensejadores dos arts. 677 e 678, ambos do CPC, correta se mostra o indeferimento da tutela provisória de urgência nos embargos de terceiro. Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS DE TERCEIRO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – REQUISITOS INDEMONSTRADOS – PRESSUPOSTOS QUE ASSISTEM A PARTE AGRAVADA - ESCORREITA GARANTIA DO JUÍZO – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO NÃO PROVIDO.

I - Os Embargos de Terceiro são o meio de defesa de quem, embora não tenha participado da lide, esteja na condição de proprietário ou possuidor de determinado bem, conforme disposto no artigo 674 do Código de Processo Civil.
II - A agravada instruiu o presente recurso com documentos que asseguram a probabilidade do direito, notadamente os registros de penhores agrícolas de 1º grau de preferência, sem concorrência com terceiros, registrados sob os números 8.058, 8.059 e 8.060 no Registro de Imóveis de Gurupi/TO, na quantidade de 1.800.000,00 kg (um milhão e oitocentos mil quilogramas) de grãos de soja. III - Não bastasse, além de dispor nos autos principais a importância de R$ 1.672.167,36 (um milhão e seiscentos e setenta e dois mil e cento e sessenta e sete reais e trinta e seis centavos), a agravada ofereceu caução suficiente para garantir o objeto em discussão, em valor superior a 30% do valor dos bens em disputa
.”
(RAI n. 1001331-51.2022.8.11.0000, 4ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 30.03.2022 – negritei).

“EMBARGOS DE TERCEIRO – TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE – ARRESTO DA SOJA DEFERIDO – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CONSTRIÇÃO E MANUTENÇÃO DA POSSE – INDEFERIDO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DOS ARTS. 677 E 678, CPC – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela almejada reclama a convergência dos requisitos previstos nos arts. 677 e 678, do CPC, que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito.

Ausentes os requisitos autorizadores da concessão, correta a decisão que indefere a tutela de urgência, mantendo as medidas constritivas sobre a soja objeto dos embargos.
”
(RAI n. 1015724-44.2023.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 24.01.2024 – negritei).

Avançando na elucidação da celeuma, sob outro aspecto, não há que se falar na irreversibilidade da medida e muito menos em prejuízos ao recorrente, pois, ainda poderá ter seu direito assegurado quando da análise do mérito dos embargos de terceiro ou a qualquer momento, a depender da convicção do condutor do feito acerca da matéria em questão.

Saliento ainda, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito não vincula o magistrado, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os prismas ventilados pela agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão objurgada está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025